Tribunal: TJDFT
Processo: 0740307-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740307-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KENNEDY JOSE DE SOUZA HERCULANO, FRANCISCO FABIO SOUSA DE MELO, MATHEUS GONCALVES CAIXETA BATISTA, GLEYSSON CARDOSO DOS SANTOS, GABRIEL BRENO MONTALVAO FERREIRA, MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA DOS SANTOS, MARCOS PAULO RIBEIRO DA SILVA, WANESSA MONTALVAO FERREIRA, GABRIEL DE ALCANTARA BRITO, LETICIA DE SOUZA ANIZIO, GUILHERME DE LIMA MENDES, MACKSUEL CAVALCANTE CAMELO CAMPOS, DENYS BONIFACIO AMARAL, TULIO ARAUJO DE MORAES, MARVIN MAGALHAES BRUM SALDANHA, FELIPE DOS SANTOS GOUVEIA DA SILVA, EDESIO DOS SANTOS VIEIRA, JOAO VICTOR LEMOS BRUM SALDANHA, CLERISVAN DA SILVA COSTA, ADAO HUMBERTO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada dos apelantes Maria do Socorro de Alcantara dos Santos, Gabriel de Alcantara Brito e Leticia de Souza Anizio – Dra. Thays Fernandes Alves, OAB/DF 58061 – pede a devolução do prazo para apresentar razões de apelação, que não foram juntadas em razão de licença médica da peticionante. Juntou aos autos atestado médico (ID 71910308). Justificada a não apresentação, defere-se a restituição do prazo para a advogada apresentar as razões recursais. Intime-se. Após, à Secretaria para que certifique quais réus recorreram da sentença e se todos os apelantes já apresentaram as razões recursais. Em caso positivo, remetam-se os autos ao Ministério Público de origem para contrarrazões. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES